Tribunal: TJMT
Processo: 1011429-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011429-06.2021.8.11.0041
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011429-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011429-06.2021.8.11.0041

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Inconformada, a seguradora apelante defende em suas razões que
“
acostou aos autos provas documentais, com destaque ao laudo de oficina, elaborado por assistência técnica habilitada no mercado de consumo, escolhida pelos próprios segurados, sem qualquer vínculo, bem como, relatório de regulação do sinistro, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica, administrada pela Apelada
”

(sic), e declara que a apuração do dano elétrico no equipamento será verificada consoante à conclusão do laudo de oficina.

Assevera que a apelada não traz qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Apelante, limitando-se a argumentar que não seria responsável pelo dano ocorrido, trazendo simulação computacional expressamente vedada pela Sumula 15 da ANEEL se limitando apontar suposta ausência de interrupções no serviço.

Ressalta que o laudo apresentado pela seguradora foi elaborado por empresa idônea e imparcial, a qual não possui nenhum interesse na lide. Além disso, referido laudo foi elaborado por empresa técnica especializada no ramo, contratada pelos consumidores segurados, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade.

Aduz que a documentação apresentada pela apelada está em total desconformidade com as normas da ANEEL, sendo patente a ausência de força probante das meras telas sistêmicas, as quais já foram rechaçadas pela própria agência reguladora ANEEL por meio da Súmula 15 (Portaria no. 3533/15 de 05/05/2015).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam valoradas as provas já constantes nos autos e, consequentemente, reformada a r. sentença, para que seja julgada procedente a ação, condenando a apelada a ressarcir a apelante, nos exatos termos requeridos na petição inicial e no presente recurso (Id. 241095738).

A apelada apresentou contrarrazões, em que pede o desprovimento do recurso (Id. 241095741)

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 241948691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada, na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens dos segurados (
CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL PAIAGUAS
,
RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
DILEMAR BORES DA SILVA
), cujo contrato está representado pelas Apólices, por meio das quais a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir aos contratantes, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Aduz que os danos ocorreram em virtude do fornecimento de energia elétrica de baixa qualidade, em desacordo com os limites de tensão adequados, porque a rede de distribuição da ré não estava devidamente aparamentada para garantir o fornecimento correto de energia aos consumidores.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$7.212,95 (sete mil, duzentos e doze reais e noventa e cinco centavos), valor correspondente ao limite máximo garantido pela cobertura de danos elétricos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que a togada singular, entendendo que
“
Da análise dos autos, verifico que embora haja a demonstração do contrato, sub-rogando o direito do segurado à seguradora para fins de ressarcimento, bem como a comprovação do pagamento da indenização aos segurados, também se faz necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionaria prestadora de serviço público. No caso em questão, visando demonstrar o nexo de causalidade dos sinistros, a parte autora juntou aos autos os Laudos Técnicos constantes nos ids. 52568729 (fls. 26/27), 52568736 (id. 06) e 52569692 (fls. 06), onde concluíram que as causas dos danos foram decorrentes de
“
descarga elétrica e/ou surto elétrico
”.
Desta forma, analisando os referidos Laudos Técnicos acostados autos, verifico que os mesmos se mostram inconclusivos, lacônicos e sem qualquer fundamento técnico, que fossem capaz de demonstrarem que as descargas elétricas/surto elétricos na rede foram decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade”
(sic), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Inconformada, a seguradora autora interpõe o presente apelo, visando à reforma do édito sentencial, com a inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Pela leitura do laudo de Id. 241095657, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, constou a seguinte informação:
“surtos de tensão e/ou corrente elétrica originada por descargas atmosféricas”
(sic), porém, o laudo encontra-se
sem assinatura
.

Ademais, no laudo técnico anexado no Id 241095663, foi atestado que “
Nossos testes realizados no equipamento referente esse orçamento, foi encontrado a placa queimada, por motivo de uma descarga elétrica e o nosso reparo só poderá ser possível a substituição das mesmas
” (sic).

E no laudo constante no Id. 241095660, págs. 5-6, compreendeu que “
As informações relatadas nesse orçamento, foi realizada em base de teste realizado em nosso laboratório, onde foi verificado a queima da placa e compressor, causado por uma descarga elétrica e a mesma deverá ser substituída para ser feito os devidos reparos
” (sic).

Do seu teor, percebe-se claramente que, consoante muito bem dirimido pela Magistrada de piso, os laudos técnicos se mostram inconclusivos, lacônicos e sem qualquer fundamento técnico.

De outro lado, verifica-se que a concessionária demandada apelada acostou aos autos, quando do oferecimento da contestação, relatórios técnicos elaborados em conformidade com o PRODIST (Id. 241095729), os quais comprovam que, no que tange ao sub-rogado “Condomínio Prive Residencial Paiaguás”, não foi
encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora.

Parecer técnico, constante no item 7 do Relatório Técnico EMT:

“
Conforme dispõe as evidências acima referente as premissas apresentadas pelo consumidor, não foi encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora, vale ressaltar que temos outras causas prováveis que podem queimar equipamentos eletroeletrônicos como: (Antena TV, rede Telefônica e internet).

(...)

O parecer “indeferido” indica que a distribuidora fica isenta de ressarcir o dano reclamado no equipamento.

(...)

(...)”
(Id 241095730 – pág. 10)

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S/A são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Assim, tem-se por evidente que a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado, e, portanto, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.”
(N.U 1006523-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS –
EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÕES INDEVIDAS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável por consertar os materiais avariados quando comprova que não há nenhum registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do ocorrido.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.”
(N.U 1026308-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR –
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTUBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
(N.U 1000778-60.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO
– ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1052182-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS –
ARGUIÇÃO DE QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADA POR OSCILAÇÕES DA TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS GENÉRICOS E SIMPLISTAS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CAUSA E OS EFEITOS DANINHOS CONSTATADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS
– REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando as avaliações expostas nos laudos periciais extremamente genéricas e simplistas, que sequer expõem os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência dos danos resultantes das “descargas elétricas”, e não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, é de ser mantida a improcedência do pedido regressivo de ressarcimento de danos.”
(N.U 1029441-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024